Tribunal: TJDFT
Processo: 0005992-68.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005992-68.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAS ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De início, cadastrem-se, no sistema PJe, os cessionários ANTONIO PERDOMO SUAREZ, EUGENIA CRISTINA DE ALCANTARA VALENTE e MILTON ALMEIDA SOARES DA SILVA, bem como seu advogado Dr. GUILHERME ANTONIO BRITO GONÇALVES BARBOSA (OAB/DF 45.197), em atendimento ao requerimento ID 21184274. 2. Além disso, DEFIRO a tramitação prioritária, em razão da idade dos citados cessionários e da cessionária Dra. MARIA DE LOURDES BARBOSA GONÇALVES PENA PEREIRA. 3. Quanto ao pagamento deste precatório, não é possível no momento, tendo em vista que a requisição não ocupa a primeira posição na lista cronológica. A fim de acelerar a tramitação do presente precatório, esta Coordenadoria já intimou o Distrito Federal para se manifestar sobre a regularidade da requisição e apresentar os cálculos de atualização (ID 15876908). O ente devedor cumpriu a determinação (IDs 17159098/17160285), mas o efetivo pagamento, após a devida atualização da planilha outrora apresentada, só ocorrerá quando o precatório for o primeiro da lista. 4. Por fim, intime-se o credor MAS ENGENHARIA LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 5. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto